Tribunal: TJBA
Processo: 0507197-42.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507197-42.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO DENIS MARTINS

APELADO: MARCAS PREMIUM LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
SANDRA MARA GOMES DA ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO
. ARTIGO
206
,
§ 5º
,
I
DO
CÓDIGO CIVIL
. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DA AVENÇA.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO GERA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 380 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ.
HO
NORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Aplicabilidade do artigo
206
,
§ 5º
,
I
, do
Código Civil
. Contrato Particular. Prescrição Quinquenal. Termo inicial para contagem do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela da avença. Precedentes.

2.
O simples manejo da ação revisional de contrato não interrompe a contagem do prazo prescricional para a ação de execução. Tal entendimento resulta da análise de que, se a propositura da ação revisional não exclui a mora do devedor, também não interrompe a contagem do prazo prescricional para que o credor busque a satisfação do seu crédito. Nesse sentido é a Súmula
380
do STJ:
“
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

3. A propositura de ação revisional pelo devedor não impede que o credor busque a satisfação do seu crédito, não havendo, também, interrupção do prazo prescricional para tal, pois o exercício do direito de ação por uma das partes interrompe a prescrição somente em relação ao direito material ali pleiteado, não impedindo o exercício do mesmo direito pela parte contrária e nem interrompendo a prescrição de direito material diverso daquele discutido em outra demanda.

4. Apelo desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0507197-42.2018.8.05.0150, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada MARCAS PREMIUM LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA e outros (2).

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .